Tribunal: TJDFT
Processo: 0722495-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta por José Marcio da Silva em face de r. sentença proferida nos autos da ação de revisão de contratos bancários ajuizada em desfavor de Banco Santander S.A. Opostos Embargos de Declaração pelo autor (Id no 50076536), estes foram rejeitados (Id no 50076542). Inconformado, o autor interpõe apelação (Id no 50076544). Preparo recolhido (Id no 50076545 e 50076546). Na petição de Id no 50076555, a advogada do autor informa o equívoco cometido quando da interposição do recurso de apelação, o que culminou em sua apresentação fora do prazo legal. Contrarrazões devidamente apresentadas no Id no 50076560. É o relatório. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. Isso porque, conforme certidão de Id no 50076543, a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração foi disponibilizada no DJe no dia 28.06.2023, sendo publicada no primeiro dia útil seguinte (29.06.2023). Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 12/09/2022. Assim, há que se considerar como termo final para a interposição da presente apelação o dia 20.07.2023, contudo, o recurso foi interposto no dia 21.07.2023, por um equívoco admitido pela própria advogada do autor (Id no 50076555). Desse modo, é imperioso destacar que o Código de Processo Civil privilegiou a intimação por meio eletrônico (arts. 270 e 272 do CPC/2015), e, por outro lado, o art. 9o da Lei no 11.419/06 (dispõe sobre a informatização do processo judicial) prevê que, “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. Não obstante, no particular, verifica-se que o recurso foi interposto após o término do prazo de 15 (quinze) dias úteis, estando, portanto, intempestivo. Ante o exposto, não conheço da apelação interposta, porquanto inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.